Tribunal: TJPA
Processo: 0818067-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818067-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON ROGERIO SANTOS MANFREDINI, SUELY SOUTO MENDES

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 171, 288, DO CP, c/c 1º, DA LEI DE N° 9.613/98 e 1º, DA LEI DE Nº 4.729/65 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE IMPÔS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Mostra-se prematura a revogação das medidas cautelares que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas, sobretudo considerando que não restaram comprovados os alegados prejuízos às empresas do Acusado, tampouco mudança na situação fática envolvendo o feito, que ainda está em andamento. (AgRg no RHC n. 177.648/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 20/10/2023.)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcio Rogério de Araújo, em favor dos nacionais ROBSON ROGÉRIO SANTOS MANFREDINI e SUELY SOUTO MENDES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Aveiro/PA.

Relata o impetrante que os pacientes são acusados do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal, c/c 1º, da Lei 9.613/98, e 1º, da lei 4.729/65, encontrando-se ambos com monitoramento eletrônico desde o dia 18/07/2023, autos do processo crime de nº 0800144-41.2023.8.14.1465.

Alega-se falta de fundamentação na decisão que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico, requerendo sua revogação em razão de constrangimento sofrido pelos pacientes e prejuízo em suas atividades profissionais de vendedores.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 17119780 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17201556, constando manifestação do Ministério Público na Id 17252855 pela denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
para retirada do monitoramento eletrônico, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais ROBSON ROGÉRIO SANTOS MANFREDINI e SUELY SOUTO MENDES, acusados do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal, c/c 1º, da Lei 9.613/98, e 1º, da lei 4.729/65, sob o argumento de falta de fundamentação na decisão impugnada que impôs a medida cautelar diversa da prisão.

Consta da documentação juntada que os pacientes teriam aplicado golpes de pagamento de falsos boletos em ponto lotérico sem restituir os valores pagos pela vítima ALICE DA ROCHA GONÇALVES, que alcançou a soma de R$-600.000,00 (seis centos mil riais), e com a investigação em curso foi identificada movimentação financeira em favor deles de aproximadamente R$-22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), valor que não se mostra compatível com a atividade econômica desenvolvida, com suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que ainda se encontra sob investigação.

A prisão preventiva dos pacientes foi revogada ante a sua desnecessidade, com imposição das seguintes medidas cautelares diversas de prisão, Id 17002440: Comparecimento mensal em juízo; Manter endereço atualizado; Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 30 dia; Monitoramento eletrônico e Proibição de manter contato com a vítima.

Constata-se, pelas informações prestadas, que a investigação ainda não se encontra concluída, restando necessário o controle do Estado sobre os acusados em razão da complexidade dos fatos em apuração, com delitos de estelionato, fraude fiscal e lavagem de dinheiro, não se mostrando razoável a revogação do monitoramento eletrônico sem que se comprove prejuízos aos pacientes, e, portanto, não se mostra ilegal o ato coator,
data venia
.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LEI DE LICITAÇÕES E DE RESPONSBILIDADE DOS PREFEITOS. CORRUPÇÃO ATIVA E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS PELA CORTE A QUO EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Agravante, ex-Prefeito Municipal, é investigado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 89, parágrafo único (duas vezes), e 90, caput, da Lei n. 8.666/93, 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, 333, parágrafo único, e 305 do Código Penal. Inicialmente preso preventivamente, obteve em sede de liminar em habeas corpus na origem, a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão de proibição de se aproximar da administração pública municipal e manter contato com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público; comparecer ao Juízo mensalmente; não se afastar da comarcar por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e manter atualizados seus endereços.

2. Mostra-se prematura a revogação das medidas cautelares que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas, sobretudo considerando que não restaram comprovados os alegados prejuízos às empresas do Acusado, tampouco mudança na situação fática envolvendo o feito, que ainda está em andamento. A continuidade das proibições não se revela, no momento, ilegal, considerando a complexidade do feito e que o Agravante não demonstrou em que medida as cautelares limitam sua liberdade, quase plena.

3. A Corte de origem, ao julgar o habeas corpus originário, afastou a ocorrência de excesso de prazo tendo em vista que o feito é complexo e foi prejudicado pela suspensão dos prazos processuais durante a pandemia, o que não destoa dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a imposição das medidas cautelares, uma vez que apesar de a investigação tratar de fatos ocorridos nos anos de 2015 a 2017, e o habeas corpus originário ter fixado medidas cautelares em 2018, acolher a tese de que todos os agentes públicos que supostamente teriam praticado os delitos não mais integram a administração pública da municipalidade, de modo que dentro da perspectiva atual, não é mais necessário o afastamento do Agravante, demanda exame de situação fática inviável na via eleita. Ademais, como bem ressaltou o Juízo de primeiro grau, ainda que as investigações tenham se encerrado, a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, sequer se iniciou.

5. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 177.648/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)”

Importante dizer que,
“Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022)." (AgRg no RHC n. 178.073/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024